Tribunal: STF
Processo: HC 95611
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Criminal. Interposição contra
   acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Prazo.
   Inobservância. Remessa dos autos ao STF para apreciação de
   recurso extraordinário, antes do trânsito em julgado do acórdão
   proferido no recurso especial. Impossibilidade de acesso.
   Cerceamento do direito de recorrer. Reabertura do prazo recursal
   e suspensão do extraordinário anterior. HC concedido para esse
   fim. Interpretação do art. 27, § 4º, da Lei nº 8.038/90.
   Concluído julgamento de recurso especial interposto
   simultaneamente com recurso extraordinário, não podem os autos
   ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal, antes do trânsito em
   julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, contra o qual
   cabe, em tese, outro recurso extraordinário.